Tribunal: STF
Processo: Rcl 32620
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Município de Jundiaí alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo n. 0031028-20.2009.8.26.0309, descumprido o quanto decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332 e do RE 870.947 (Tema 810).



    Narra ter o órgão judiciário reclamado fixado o percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios, em descompasso com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem desapropriado.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que o ato decisório ora impugnado (acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte reclamante) foi publicado em 08/11/2016, antes, portanto, do julgamento da ADI 2.332/DF, ocorrido em 17/05/2018. 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jusrisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea l do art. 102 da Constituição Federal).



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica , núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    No que diz respeito ao RE 870.947 (Tema 810), melhor sorte não assiste ao reclamante, tal como assinalado pelo ministro Celso de Mello, que me precedeu na relatoria deste feito. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes. 



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/05/2020)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



     



    No caso, não houve interposição, à época da propositura desta reclamação, de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado.



    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator